Tribunal: TJPA
Processo: 0059389-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059389-65.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARLY PAIXAO CRUZ NUNES DE MORAES, FRANCIANA LEAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, homologa o valor de R$236.592,64 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) apresentado pela Contadoria do juízo e julga extinta a ação, condenando o embargante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução;

2-
O caderno processual apresenta que a ação ordinária foi ajuizada em 16/07/1992; em 17/08/2009 foi prolatada a sentença que reconheceu o direito da apelada ao adicional de insalubridade no percentual de 50% desde a data de publicação da Lei Estadual nº 5.650/91, 04/02/1991, até a data do efetivo pagamento. Sem apresentação de recurso voluntário, com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 18/04/2012, deu-se início ao cumprimento de sentença. Já em sede de embargos à execução, o embargante, ora apelante, traz à tona mudança no contexto fático e legal ocorrido à época do processo de conhecimento
;

3-
A coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento, pois, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, presumem-se analisadas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, operando-se a preclusão (inteligência do art. 508 do CP/15);

4-
A modificação de base legal para o caso é matéria que não foi abordada no processo de conhecimento, embora a ele contemporânea, já que a lide foi ajuizada em 1992 e sentenciada em 2009 e a nova legislação (Lei Estadual nº 5.810/94) editada em 1994, o que torna preclusa a discussão neste momento processual, porquanto, na fase executória, as causas impeditivas ou modificativas da obrigação só podem ser alegadas se supervenientes à sentença (art. 535, VI do CPC e Precedente do STJ);

5-
Além de ser fato anterior à sentença, o desmembramento do IPASEP e a criação do PAS, por meio da Lei Estadual nº 6.439/02, não são eventos capazes de levar à conclusão de que a apelada tenha deixado de exercer atividade de odontóloga em condições que respaldem o pagamento do adicional de insalubridade. Não cabe rediscussão de questão primária do processo de conhecimento em sede de outra ação autônoma, pois trata-se de matéria preclusa e configura violação à regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
negar provimento ao apelo
, para manter a sentença
que rejeita os embargos à execução e homologa os cálculos apresentados ela Contadoria do juízo,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 03/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 2812384), interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 2812379 - Pág. 2-4; 2812383) que, em sede de

embargos à execução, homologa o valor de R$236.592,64 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e

dois reais e sessenta e quatro centavos) em benefício de Franciana Leão Dias e seu patrono e julga extinta a

ação, condenando o embargante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.

Em suas razões, o apelante alega que a decisão exequenda assegurou às embargadas/apeladas o pagamento de adicional de insalubridade com fulcro na
Lei Estadual 5.650/91 e que, à época do ajuizamento da ação, 1992, Franciana

Leão Dias exercia suas atividades no ambulatório odontológico do antigo IPASEP; a partir de 12/2002, com a

reestruturação feita através da Lei nº 6.439/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.289/02, o órgão deixou de

atender a área de odontologia, desativando o ambulatório odontológico e redistribuindo os odontólogos para outros

órgãos, tendo, a referida servidora, ficado no IASEP, no exercício de atividades burocráticas, deixando de ter

direito ao adicional de insalubridade.

Sustenta que a sentença em execução não assegura o direito ao recebimento de insalubridade eternamente, mas enquanto a servidora estiver exercendo suas atividades em locais considerados insalubres. Desse modo, com a mudança da condição de trabalho ocorrida no curso da ação, há impedimento do pagamento da gratificação a partir de janeiro de 2003.

Pontua que a condenação, com base na Lei 5.650/91, determinou o adicional de insalubridade em 50% (cinquenta por cento) do vencimento, porém, com a vigência da Lei 5.810/94 (art. 129) e Decretos Estaduais nº 2.485/94 e 2.538/2006, os percentuais foram alterados para 5, 10 e 20, conforme o grau de insalubridade (baixo, médio e alto) respectivamente. Conclui que as alterações legislativas não foram observadas no momento da execução da sentença, tendo, as apeladas o direito ao percentual de 10% (dez por cento); devendo, então, ser refeito o cálculo com base na legislação em vigor.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reforma integral da sentença.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 2812385 - Pág. 10).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual, no sistema PJE (ID 2812386 - Pág. 6-7; 2812387; 2812388).

Recurso recebido no duplo efeito pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura (ID 2902536).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela ausência de interesse público a ensejar sua atuação na lide (ID 2910402).

Coube-me, o feito, por prevenção (ID 6876194).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Consigno, de início, que a irresignação do apelante trata somente dos valores apresentados em execução pela apelada Franciane Leão Dias, de forma que a apreciação do recurso será adstrita a essa parte.

O feito de origem contempla cumprimento, nos próprios autos, (ID 5523594 - Pág. 1-6) de
sentença condenatória prolatada, em 17/08/2009
, na ação ordinária (processo nº 0007993-61.1992.8.14-0301), reconhecendo o direito das autoras ao adicional de insalubridade no percentual de 50% (cinquenta por cento), com fulcro na Lei nº 5.650/91. Transcrevo, a seguir, a parte dispositiva da referida sentença:

(...)
Isto posto, julgo procedente em parte o pedido de fls. 02/05, pelas razões acima expendidas, para condenar o réu a pagar aos requerentes o adicional de insalubridade,
no percentual de 50% (cinqüenta por cento), com base na Lei nº 5.650/91, incluindo férias e 13º salários, devidamente corrigidos
. De conformidade com o Decreto nº 20.910/32,
a origem do direito dos demandantes se deu em 04/02/1991, data em que foi publicada a Lei nº 5.650/91
. Uma vez que a presente Ação foi protocolada em 16/07/1992, não há que se falar em prescrição das parcelas devidas, visto não ter sido atingido o qüinqüênio prescricional, motivo pelo qual,
as diferenças sobre o adicional de insalubridade são devidas desde a data de publicação da lei até a data do efetivo pagamento
.
Custas de lei e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pelo demandado.Sentença sujeita ao reexame necessário, decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos à Superior Instância com as cautelas de lei.P.R.I.

Não interposto recurso dessa sentença e o reexame necessário não foi admitido, à época, considerando o valor da causa. Operou-se o trânsito em julgado
em
18/04/2012
conforme consta registrado no Libra.

Ante o pedido de cumprimento de sentença, referente ao período de julho/92 a dezembro/2012, n
o valor de R$240.795,72 (duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), o IASEP apresentou embargos à execução rejeitando apenas parte dos cálculos apresentados por Franciana Leão Dias (ID 2812373 - Pág. 2- ). Alegou, o embargante, que, em relação a essa exequente, deveria ser desconsiderado o período de janeiro/2003 a dezembro/2012 e excluído da execução o valor de R$156.366,39 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), tendo em vista a referida servidora não estar mais lotada no ambulatório odontológico desde janeiro de 2003, em virtude da reestruturação do órgão feita por meio da Lei Estadual nº 6.439/2002.

Apresentou planilha de cálculo com o valor corrigido de R$84.429,33 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) referente às diferenças do adicional de insalubridade do período de julho/1992 a dezembro/2002 (ID 2812373 - Pág. 6-9). Juntou declaração do Técnico de Saúde Carlos Fernando Fonseca Carvalho afirmando que o ambulatório odontológico funcionou até dezembro de 2002 (ID 2812373 - Pág. 10); bem como cópia do Decreto Estadual 5.289/2002 e da Lei 6.439/2002 (ID 2812373 - Pág. 11-30).

Franciana Leão Dias impugnou os embargos do IASEP (ID 2812375 - Pág. 2-7) sob o argumento de preclusão, conforme art. 71, VI do CPC/73. Cita precedente do STJ (AgRg no REsp 1307163/RJ) que se refere ao REsp 1235.513/AL julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Remetidos os autos ao contador do juízo, considerando a divergência entre os valores apresentados pelas partes (ID 2812376 - Pág. 6). A Contadoria apresentou duas hipóteses de cálculo (ID 2812376 - Pág. 28-43); uma contendo o período alegado pelo embargante, no valor total de R$140.787,18 (cento e quarenta e mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) já incluídos os honorários de R$23.464,53 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); e outra com o valor de R$236.592,63 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) inclusos honorários de R$39.432,11 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e onze centavos), considerando todo o período em execução apresentado pela apelada.

Prolatada a sentença, em sede de embargos à execução, nos termos a saber:

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por IASEP – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará contra Franciana Leão Dias e Arly Paixão Cruz Nunes de Morais.

O Embargante impugna especificamente o valor final dos cálculos apresentados por Franciana Leão Dias, no importe de R$240.795,72, apontados na execução pois à época dos fatos, a mesma laborava no ambulatório odontológico do IPASEP, o qual fora desativado no ano de 2002; que, após, a ora exequente foi designada para exercer atividades burocráticas e, assim, não mais fazia jus ao adicional de insalubridade ora pleiteado, a partir de dezembro/2002, devendo ser excluída a cobrança do período relativo a janeiro/2003 a dezembro/2012.

Requer o recebimento da Ação, a fim de que seja excluído da execução o valor de R$156.366,39 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Juntou docs. (fls. 06/30).

A Embargada, por sua vez, defendeu serem preclusos os argumentos da inicial, posto que deveriam ser elencados como matéria de defesa na fase de conhecimento e agora se prestam à modificação da obrigação que lhe é devida. Impugna, ainda, o valor excessivo apontado pelo Embargante quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que deve observar os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, caso acolhido.

Após, em razão da divergência entre os valores indicados pelas partes, os autos foram remetidos ao Contador Judicial, o qual elaborou os cálculos de fls. 43/58; contudo, tendo em vista que este Juízo considerou que os índices de atualização ali utilizados não devem subsistir, determinou a reelaboração dos cálculos com base em juros de mora de 6% ao ano (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, introduzido pela MP n.º 2.180-35/01) e correção monetária pelo INPC (TJPA – Ac. n.º 150.259, 2ª CCI), a contar de 15/07/1992 até junho/2009; e juros de mora e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir de julho/2009 até 31/12/2012 (fl. 59).

O Contador do Juízo apresentou novos cálculos, conforme a decisão supracitada (fls. 60/76). Instadas as partes a se manifestar, a Embargada impugnou os cálculos, requerendo o indeferimento dos mesmos; já o Embargante nada opôs (fls. 78/88).

Os autos retornam conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando que os cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha apresentados às fls. 60/76 estão em consonância aos parâmetros determinados na decisão de fl. 59, hei por bem homologá-los em definitivo, julgando parcialmente procedente a presente Ação, devendo ser pago o montante de R$236.592,64 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) em benefício da Embargada Franciana Leão Dias e seu patrono, nos seguintes parâmetros: - Franciana Leão Dias: R$197.160,53 (cento e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos) – exequente/embargada; - Escritório Pojucan Tavares Advocacia S/S, CNPJ n.º 04.528.843/0001-16: R$39.432,11 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta dois reais e onze centavos) – patrono do exequente/embargado. Isto posto, homologo os cálculos e julgo extinto o processo.
Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se ofícios requisitórios à Exequente/Embargada e ao patrono da Exequente/Embargada, conforme fundamentação acima. Ultimadas as providências acima, arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra. P.R.I.C.

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(...)

III.

Dispositivo

Diante das razões expostas, conheço e reputo PROCEDENTES EM PARTE os Embargos de Declaração interpostos por FRANCIANA LEÃO DIAS e ARLY PAIXÃO CRUZ NUNES DE MORAIS, devendo ser eliminadas as contradições da decisão vergastada. Por outro lado, conheço e reputo IMPROCEDENTES os Embargos opostos pelo IASEP.

Com o fito de sanar o vício contido na sentença, declaro, pois, que, doravante, o ato sentencial passará a ser corrigido e integrado em seu fundamento e dispositivo, constando com a seguinte redação:

(...)
Considerando que os cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha apresentados às fls. 60/76 estão em consonância aos parâmetros determinados na decisão de fl. 59, hei por bem homologá-los em definitivo (exceto no que tange à Hipótese 1 - fls. 60 e 62/66 – ora desacolhida), julgando parcialmente procedente a presente Ação, devendo ser pago o montante de R$236.592,64 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) em benefício da Embargada Franciana Leão Dias e seu patrono, nos seguintes parâmetros:

- Franciana Leão Dias: R$197.160,53 (cento e noventa e sete mil, cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos) – exequente/embargada;

- Escritório Pojucan Tavares Advocacia S/S, CNPJ n.º 04.528.843/0001-16: R$39.432,11 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta dois reais e onze centavos) – patrono do exequente/embargado.

Diante das razões expostas, homologo os cálculos apresentados na Hipótese 2 (fls. 61 e 67/76) e julgo extinto o processo, havendo a procedência em parte dos Embargos à Execução.

Sendo procedentes em parte os Embargos à Execução, mas tendo os Exequentes sucumbido em parte mínima, condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Exequentes, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do excesso da execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem custas.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016. (...)

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada. À UPJ, para as providências de estilo.

P.R.I.C.

Belém, 1º de outubro de 2018.

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo os seguintes pontos:
a)
com a reestruturação do órgão pela Lei 6.439/02 regulamentada pelo Decreto nº 5.289/02, e a embargada passou a exercer atividades burocráticas, não tendo direito de receber o adicional a contar de janeiro de 2003;
b)
o percentual do adicional de insalubridade deve ser modificado, em observância da Lei nº 5.810/94.

Pois bem.

O caderno processual apresenta que a ação ordinária foi ajuizada em
16/07/1992
;
em
17/08/2009
foi prolatada a sentença que reconheceu o direito da apelada ao
adicional de insalubridade no percentual de 50% desde a data de publicação da Lei Estadual nº 5.650/91,
04/02/1991
, até a data do efetivo pagamento. Sem apresentação de recurso voluntário, com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em
18/04/2012
, deu-se início ao cumprimento de sentença. Já em sede de embargos à execução, o embargante, ora apelante, traz à tona mudança no contexto fático e legal à época do processo de conhecimento.

O apelante pretende afastar a força do título judicial em execução, sob o argumento de que o percentual do adicional de insalubridade deve obedecer ao disposto na Lei estadual nº 5.810/94 e não ao determinado na sentença prolatada na ação de origem; bem como que a condição fática teria se modificado em janeiro de 2003, quando foi criado o PAS e desativado o ambulatório odontológico, de forma que a servidora, mesmo sendo odontologista, teria passado a exercer atividades meramente burocráticas sem submissão a condições insalubres.

Cabe verificar o revolvimento da matéria aventada neste recurso diante da coisa julgada do instituto da preclusão. Vejamos.

O eminente processualista Luiz Guilherme Marinoni diz que: “
A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado, até por que

a eficácia preclusiva só atinge aquilo que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época
”. [in MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança dos Atos Jurisdicionais - A Questão da Relativização da Coisa Julgada Material. In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação Fredie Didier Jr. 2.ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2008]

Nesse sentido, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 508 (art. 474 CPC/73):

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Na mesma esteira, preconiza o art. 535, VI do CPC (art. 741, VI CPC/73) ao estabelecer que, em sede de embargos à execução, as causas impeditivas ou modificativas da obrigação só podem ser alegadas se supervenientes à sentença.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pronunciou entendimento de que
a coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento
.

Segue a ementa do referido julgado, com grifos meus:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DEENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC.

1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares.

2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%.

3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto,
transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal.

4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, março temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso.

5.
Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada senão pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença".

6.
No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento
.

7.
Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido"
.

8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.

9.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ - REsp: 1235513 AL 2011/0025242-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

Colaciono jurisprudência mais recente da Corte Superior referendando o entendimento do precedente supracitado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO BASEADA EM FATO JÁ CONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INCOMPATIBILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pacificou o entendimento de que, "nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objeto no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
."

2. In casu, conforme extrato CNIS juntado aos autos, recolheram-se contribuições, em nome do autor, como contribuinte individual, desde 3/2001 até 10/2012, de modo que há recolhimento de contribuições previdenciárias em concomitância com a concessão do benefício por incapacidade no interregno acima apontado. No entanto, apesar de conhecida, a questão não foi debatida pela Autarquia no processo de conhecimento.

3. Verifica-se que o INSS não manejou recurso adequado visando discutir a compensação, não prosperando, portanto, seu conhecimento em sede de Embargos do Devedor, ante a necessidade de preservação da coisa julgada produzida nos presentes autos.

4.Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1756860/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO SUS. EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES À REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DO SUS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECEDENTES.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 1914913 RS 2021/0179913-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021)

Na mesma linha:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ATIVIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - MATÉRIA NÃO ABORDADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO. I – A sentença recorrida decidiu no mesmo sentido da pretensão da parte exequente, no sentido de ser indevido o desconto da execução das parcelas em atraso do benefício por incapacidade o período em que efetuou contribuições previdenciárias, acolhendo o cálculo subsidiário da autarquia em face da incorreção da soma das parcelas em atraso no cálculo embargado.

II - Os recolhimentos efetuados na condição de contribuinte individual não comprovam o desempenho de atividade laborativa por parte da exequente, o que se constata em tal situação é que geralmente o recolhimento é realizado para a manutenção da qualidade de segurado, razão pela qual não há se falar em impossibilidade de execução das prestações vencidas.

III -
Ademais, a possibilidade de desconto do período de contribuição à Previdência Social após o termo inicial do benefício por incapacidade não foi debatida no processo de conhecimento, razão pela qual tal matéria se encontra preclusa, conforme entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), no sentido de ser impossível em sede de execução de sentença formular alegações que poderiam ter sido aduzidas na fase de conhecimento.

IV – Não há se falar em litigância de má-fé da autarquia pelo fato de ter interposto embargos à execução, pois somente manejou os recursos processuais cabíveis para defender seus interesses.

V - Apelação da parte exequente não conhecida em parte, e na parte conhecida improvida. Apelação do INSS improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50828830620194039999 SP, Relator: Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/05/2020)

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença protegida pela coisa julgada, por meio de embargos à execução, alegando
fato passível de ser invocado no processo cognitivo
o que não encontra respaldo legal, nem jurisprudencial.

No que se refere à
mudança de base legal para o caso, é matéria que não foi abordada no processo de conhecimento, embora a ele contemporânea, já que a lide foi ajuizada em 1992 e sentenciada em 2009 e a Lei 5.810/94 editada em 1994, o que torna preclusa a discussão neste momento processual
. Acrescento nem nos embargos à execução esse ponto foi ventilado pelo embargante - quando se restringiu a impugnar o período dos créditos executados - de modo que a inauguração da questão sobre o percentual devido neste recurso de apelação afronta a adstrição recursal.

No mesmo passo, digo quanto à alegação de que a apelada teria deixado de fazer
jus
ao adicional de insalubridade a contar de janeiro de 2003,
porquanto a sentença condenatória do pagamento do adicional de insalubridade é posterior à suposta mudança do contexto fático
.

Ressalto que o desmembramento do IPASEP e a criação do PAS, por meio da Lei Estadual nº
6.439/02, não são eventos capazes de levar à conclusão de que a apelada tenha deixado de exercer atividade de odontóloga em condições que respaldem o pagamento do adicional de insalubridade, ônus do
autor do
s embargos à execução - ação de natureza autônoma que impõe prova para constituição e desconstituição de direitos, a teor do disposto no artigo 373 do CPC/15.

Não cabe ao IASEP rediscutir questão primária da causa em sede de outra ação autônoma, pois trata-se de matéria preclusa. A pretensão de rediscutir questões de mérito, pertinentes ao processo de conhecimento, na fase de execução da sentença, viola a regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada.

Desse modo, estabelecida a coisa julgada, a eventual mitigação dessa condição merece ser discutida em via própria e não em sede de embargos à execução cuja impugnação não pode abranger a rediscussão do mérito, devendo a parte, em caso de inconformismo, no momento oportuno, ter se valido das vias recursais adequadas.

Nesse contexto, entendo que n
ão há reparos a serem feitos na sentença apelada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença
que rejeita os embargos à execução e homologa os cálculos apresentados pela Contadoria do juízo,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2022